Tribunal: TJMT
Processo: 0009164-94.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009164-94.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDINEI FERREIRA DA FONSECA - CPF: 019.240.031-20 (APELANTE), KARIM RAFAELA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 006.357.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIONEY DOMINGOS DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
(Art. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I –

ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DO APELANTE DISSONANTE NO IP E NA AP - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 8 DA TCCR DO TJ/MT –
II
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DOS REQUISITOS PARA A DIMINUIÇÃO – EVIDÊNCIAS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - PETRECHOS E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6,930Kg DE MACONHA) – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA TCCR DO TJ/MT - RECURSO

DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

I -

Não há que se falar em absolvição, s
e
o Apelante altera o depoimento nas fases instrutória e judicial, não havendo, em nenhuma delas, consonância com os depoimentos das testemunhas da corré e das provas coligidas no caderno processual, que afastam qualquer
dúvida acerca da materialidade e autoria da traficância, prevista no artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06;

-
Ademais, nesta
Corte prevalece o entendimento de que são idôneos para sustentar a condenação criminal, os depoimentos dos policiais, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, confirmados pelas demais provas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, se demonstram de maneira segura e harmônica o envolvimento do Apelante no crime da traficância (Enunciado Orientativo/MT,
101532/2015, nº 8);

II -
Conforme Enunciado Orientativo nº 30 da TCCR/TJMT, é inconcebível aplicar-se a causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando ausentes os requisitos legais subjetivos e cumulativos, em especial, diante da quantidade de drogas apreendida no momento do flagrante (
6,930Kg de maconha
) e dos petrechos utilizados para a comercialização e distribuição, caracterizando a dedicação ao crime de tráfico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Sidinei Ferreira da Fonseca,
contra sentença em que foi condenado pela autoria do delito de
Tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
e pagamento de
500 dias-multa
(Id. 37993963/64).

Em suas razões recursais, a Defesa visa:
I –
a
bsolvição,
por ausência de provas; e, subsidiariamente,
II -
o reconhecimento da causa de
diminuição da pena
do
tráfico privilegiado
(art.
33, § 4°, da Lei 11.343/06)

-
Id. 37994967.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
37994970/71);
igualmente
o parecer da PGJ, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id.
39826983):

RECURSO DE APELAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, § 4° DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – CREDIBILIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
MILITARES EM
HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO
DESCRITA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. – INVIABILIDADE –
SITUAÇÃO
QUE PERMITE A CONCLUIR PELA
DEDICAÇÃO
DO AGENTE ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS
– PRECEDENTES DO STJ PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020